Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Embargos de declaração à Decisão que indeferiu inicial de ação rescisória, assim fundamentada: Trata-se de ação rescisória proposta por JOSE HUMBERTO ALFREDO contra SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Relata o Autor a existência de ação o. 0705340-98.2017.8.07.0006, proposta por si com o objetivo de obter a devolução de quantia paga em razão de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio aderido em 27 de janeiro de 2.005 e cuja contemplação, por meio de sorteio com uma carta de crédito, pois teria recebido valor bem inferior. Relata que o pedido foi julgado improcedente, houve recurso, a Sentença foi cassada, e novamente foi julgada contrariamente aos interesses do Autor, sendo confirmada a Sentença pelo Acórdão com o seguinte teor: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MANIFESTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. De acordo com o artigo 74, inciso II, da Lei no 10.741/03, deve o órgão ministerial atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, o que não ocorre nos autos em análise. Não tendo o recorrente demonstrado erro ou inconsistência na perícia realizada no juízo, é incabível a sua desconsideração e determinação da realização de nova prova pericial. (Acórdão 1295346, 07053409820178070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz que foi defendido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e esta cometeu erro material ao indicar os valores pagos, deixando de fora o pagamento das parcelas 56 a 120, pelo que o Julgamento deve ser anulado para que sejam considerados os valores que pagou. É a suma da pretensão rescisória. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Além da afirmação de pobreza jurídica, que por si só seria suficiente ao acolhimento do pedido, consta também que na ação originária o Autor foi patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Dispõe o Código de Processo Civil sobre a ação rescisória: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. A ação rescisória é um instrumento processual que tem como objetivo desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão da qual não cabe mais recurso. Dada a gravidade dessa intervenção, a ação rescisória é cercada de requisitos e pressupostos específicos. A coisa julgada, por sua vez, colocada como garantia constitucional, assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade de uma decisão judicial, sendo um dos pilares do sistema judiciário. Uma vez resolvida a lide e esgotados os recursos, o conflito não deve ser reaberto, garantindo assim a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica. No entanto, em situações excepcionais, a coisa julgada pode ser revista para impedir a perpetuação de decisões teratológicas ou injustas, calcadas em erro de fato ou confrontadas com provas inéditas. Assim, surge a ação rescisória, como instrumento de correção de decisões que, mesmo tendo transitado em julgado, contêm vícios graves que afetam sua validade. O art. 966 do CPC lista as hipóteses em que é cabível a ação rescisória, como, por exemplo, quando a decisão é baseada em prova cuja falsidade venha a ser posteriormente provada, ou quando obtida por meio de fraude, entre outras. Mas o simples inconformismo com o mérito da decisão anterior não é causa legal para ajuizar uma ação rescisória. A alteração da coisa julgada mediante uso indiscriminado e abusivo da rescisória incutiria nos jurisdicionados a dúvida sobre se deveriam o não cumprir as decisões judiciais findas. Por isso, dada a excepcionalidade da ação rescisória, seu uso deve ser restrito e cauteloso, como única forma de proteger a estabilidade das relações jurídicas e a confiança no Poder Judiciário. No caso, expõe o Autor que o Julgado rescindendo não levou em consideração as prestações 56 a 120 pagas ao consórcio e que deveriam ter sido devolvidas, atribuindo o erro ao Defensor Público que deve ter cometido, segundo diz, erro material. Sucede que a ação rescisória não se presta a correções de erros dos patronos das partes, se é que tenha havido o mencionado erro. Não há essa previsão. Falta, pois, supedâneo legal para o exercício da ação rescisória. Porém, o que se viu no processo é que as referidas prestações foram objeto de questionamento, tanto que foi realizada uma perícia contábil, questionadas as referidas prestações, ao que o Perito respondeu: "(...omissis...) RESPOSTA: Sim. O Autor quitou as parcelas nas condições - pactuadas até a 55a parcela (vencida em 19/02/2009), conforme consta do Extrato do Consorciado e demonstrado no Apêndice 1. Esclareço que o Autor não quitou as parcelas n° 56 a 120, conforme consta do Extrato do Consorciado e demonstrado no - Apêndice 1 (...omissis...)". Ou seja, fica nítido o propósito do Autor de promover a revisão do julgado utilizando-se da presente ação rescisória, o que não é cabível. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL (485, I CPC) pelo não preenchimento das condições específicas da ação rescisória. Custas "ex lege", observada a gratuidade de justiça concedida. Expõe o Embargante que o Julgado incorreu em todos os vícios elencados em lei, sendo obscura, contraditória e omissa. Diz que houve incursão no mérito, que faltou intervenção do MP, que houve prova nova e que a Decisão deve ser reformada. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . No caso, contudo, a r. decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais indeferiu a inicial porquanto a pretensão implicaria em criação de uma instância recursal para revisão da decisão rescindenda, o que não encontra amparo legal. O que se pode perceber nestes embargos é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração da própria decisão, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Comunique-se. Transitado em julgado, providências ao arquivamento definitivo. Brasília, 25 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator